Tribunal: TJSP
Processo: 2244442-72.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, de iniciativa parlamentar, que proíbe concessionárias de veículos novos e usados de realizarem feirões nas praças e próprios públicos do município de Matão – Disciplina do uso privativo de bem público – Usurpação de competência material do chefe do Poder Executivo – Ocorrência.
1 - Análise de ofensa a

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, de iniciativa parlamentar, que proíbe concessionárias de veículos novos e usados de realizarem feirões nas praças e próprios públicos do município de Matão – Disciplina do uso privativo de bem público – Usurpação de competência material do chefe do Poder Executivo – Ocorrência.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica do Município de Matão. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade.
2 - Proibição de realizar feiras de veículos em praças e próprios públicos. Disciplina do uso de bem público municipal. Competência do Chefe do Executivo para dispor sobre gestão administrativa. Matéria que se insere no âmbito da competência material atribuída pela Constituição Estadual ao chefe do Poder Executivo Municipal. Violação aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Inconstitucionalidade reconhecida.
3 - Ação procedente."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000408398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÃO, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Matão
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Matão
Comarca: São Paulo
Voto no 52.818OE
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, de
iniciativa parlamentar, que proíbe concessionárias de
veículos novos e usados de realizarem feirões nas praças
e próprios públicos do município de Matão – Disciplina
do uso privativo de bem público – Usurpação de
competência material do chefe do Poder Executivo –
Ocorrência.
1 - Análise de ofensa a dispositivos da Lei Orgânica do
Município de Matão. Inadmissibilidade. Ausência de
parametricidade.
2 - Proibição de realizar feiras de veículos em praças e
próprios públicos. Disciplina do uso de bem público
municipal. Competência do Chefe do Executivo para dispor
sobre gestão administrativa. Matéria que se insere no
âmbito da competência material atribuída pela Constituição
Estadual ao chefe do Poder Executivo Municipal. Violação
aos arts. 5o, 47, II, XIV e XIX, aplicáveis aos Municípios
por força do art. 144, todos da Constituição do Estado de
São Paulo. Precedentes. Inconstitucionalidade reconhecida.
3 - Ação procedente.”
O Prefeito do Município de Matão ajuizou a presente
ação direta de inconstitucionalidade, visando à suspensão da eficácia
da Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de Matão, promulgada
pelo Presidente da Câmara Municipal, após rejeição do veto integral
ao Projeto de Lei no 64/2018, pelo requerente. Referido ato normativo
proíbe concessionárias de veículos novos e usados de realizarem
feirões nas praças e próprios públicos do município de Matão.
Eis o texto da norma impugnada:
“Art. 1o Fica proibido todo e qualquer tipo de comércio
de veículos novos e usados por concessionárias nas praças e próprios
públicos do município de Matão/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
3
“Art. 2o Este projeto de Lei entra vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.”
Argumenta o requerente violação ao princípio da
separação de poderes, vez que a lei regulou o comércio local, típico ato
de gestão administrativa da cidade, inclusive, sem o adequado
planejamento urbanístico. Seria inconstitucional também por limitar a
livre iniciativa, livre concorrência, a liberdade no exercício do trabalho
e atividade econômica. Em sua ótica, a norma é incompatível com os
arts. 1o, IV, 5o, XIII, e 170, caput, IV e seu parágrafo único, da CF/88;
arts. 2o, 47, II e XIV, e 144 da CE/89; e art. 85 da Lei Orgânica do
Município de Matão.
Indeferida a liminar, foram os autos processados, com a
solicitação de informações à Câmara Municipal de Matão, citado o
Procurador-Geral do Estado e, em seguida, remetidos aos Procurador-
Geral de Justiça, fls. 97/98.
Regularmente citada, a Câmara Municipal de Matão,
representada por seu Presidente, prestou informações às fls. 106/109,
as quais se limitaram a narrar o trâmite do Projeto de Lei no 64/2018.
Instado a se manifestar para os fins do art. 90, § 2o, da
CE/89, a Procuradoria-Geral do Estado deixou transcorrer o prazo
legal sem manifestação, fls. 129.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, dr. Wallace Paiva
Martins Junior, opinou pela improcedência do pedido, por entender
que o ato impugnado é norma de polícia administrativa, fls. 132/134.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
4
De início, necessário afastar a análise de violação à Lei
Orgânica do Município e a dispositivos da Constituição Federal que
não sejam de observância obrigatória pelos Estados e Municípios ou
que não foram reproduzidos pela Constituição Estadual, pois apenas a
Constituição Estadual deve ser parâmetro de controle abstrato de
normas, art. 125, § 2o, CF/88. Também a contrariedade reflexa ou
indireta ao texto da constituição não podem ser aferidas por via
principal.
No mais, com a máxima vênia, ao ver do relator
subscritor a ação procede, sendo de rigor a declaração de
inconstitucionalidade da norma objeto desta ação direta, não por
violação aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, já que a
lei não proíbe o comércio de veículos no município, mas por
incompatibilidade com o princípio da separação de poderes, pois a
norma regula o uso de áreas públicas.
O Prefeito de Matão requereu a declaração de
inconstitucionalidade de ato normativo editado pela Câmara
Municipal que proíbe concessionárias de veículos de comercializarem
veículos novos e usados nas praças e próprios públicos do Município
de Matão.
A lei impugnada veicula assunto relacionado à
organização, funcionamento e direção superior da administração, cuja
competência para regulamentação é afeta ao Poder Executivo, vedado,
portanto, ao Poder Legislativo editar o referido ato normativo, por ser
ele, à evidência, ato de gestão, inserido na esfera do poder
discricionário do Prefeito Municipal.
A matéria regulamentada pela norma de iniciativa
parlamentar insere-se no âmbito da competência atribuída pela
Constituição ao Chefe do Poder Executivo Municipal, existindo, pois
vício de iniciativa a violar o princípio da separação dos poderes, nos
termos dos 5o, 47, II, XIV e XIX, 'a', aplicáveis aos Municípios por força
do art. 144, da CE/89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
5
Por
decorrência
dos
citados
dispositivos
constitucionais, a competência para dispor sobre organização e
funcionamento da administração municipal, área em que está inserido
o objeto do ato normativo impugnado uso de área pública cuja
natureza é evidentemente administrativa, pertence ao poder executivo,
já que é atividade própria da Administração Pública.
É pacífico na doutrina e na jurisprudência que cabe
privativamente ao Poder Executivo a função administrativa, a
envolver atos de planejamento, organização, direção e execução de
políticas e de serviços públicos. Em outras palavras, os atos de
concretude cabem ao Poder Executivo, enquanto ao Poder Legislativo
estão deferidas as funções de editar atos normativos dotados de
generalidade e abstração.
Conforme anota Hely Lopes Meirelles, “O sistema de
separação de funções executivas e legislativas impede que o órgão
de um Poder exerça atribuições do outro. Assim sendo, a Prefeitura
não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. Cada um dos
órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regras
para a Administração; a Prefeitura as executa, convertendo o
mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos,
individuais e concretos. O legislativo edita normas; o Executivo pratica
atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a
harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art.
2o) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou
Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante”.
Dando continuidade ao raciocínio diz que “O prefeito atua sempre por
meio de atos concretos e específicos, de governo (atos políticos) ou de
administração (atos administrativos); ao passo que a Câmara
desempenha suas atribuições típicas editando normas abstratas e
gerais de conduta (leis). Nisso se distinguem fundamentalmente suas
atividades. O ato executivo do prefeito é dirigido a um objetivo
imediato, concreto e especial; o ato legislativo da Câmara é mediato,
abstrato e genérico. Só excepcionalmente o prefeito edita normas
através de decreto regulamentar e a Câmara pratica atos
administrativos, de efeitos internos ou externos, consubstanciados em
resolução ou em decreto legislativo. O prefeito provê in concreto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
6
razão de seu poder de administrar; a Câmara provê in abstracto, em
virtude do seu poder de regular. Todo ato do Prefeito que infringir
prerrogativa da Câmara como também toda deliberação da Câmara
que invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito é nulo,
por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do
governo local (CF, art. 2o c/c o art. 31), podendo ser invalidado pelo
Poder Judiciário” (Direito Municipal Brasileiro, 17a ed. Atualizada por
Adilson Abreu Dallari, São Paulo, Malheiros, 2014, p. 735/736 e 739).
Portanto, a iniciativa da Câmara Municipal está a
invadir a área de atuação privativa do Poder Executivo, violando
princípio constitucionalmente protegido da separação dos poderes,
sendo, pois, de rigor o reconhecimento da procedência da ação para
declarar inconstitucional a Lei no 5.209, de 7-11-2018, do Município de
Matão e determinar sua retirada do ordenamento jurídico.
Nesse sentido já decidiu o Órgão Especial em casos
semelhantes: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de
Valinhos, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre 'a autorização de
Feira Livre no bairro Jardim São Bento do Recreio em Valinhos'.
Norma de origem parlamentar que dispõe sobre permissão ou
autorização para uso de espaço público para exposição e venda de
mercadorias. Competência material do Prefeito para permitir ou
autorizar, em caráter precário, o uso de bens públicos. Ofensa ao
princípio da separação dos poderes, por usurpar a norma de
competência material do Chefe do Executivo. Precedente do Órgão
Especial. Ação julgada procedente.” (ADI no 2115384-16.2019.8.26.0000,
rel. Des. Márcio Bartoli, j. em 28-08-2019).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no.
9.338, de 10 de maio de 2017, do Município de Presidente Prudente.
Dispõe sobre a comercialização de alimentos através de 'food trucks',
ou semelhantes, em áreas públicas e particulares. De uma leitura da lei
objurgada depreende-se que seus artigos 3o, §2o, 8o, 10o, 26o 27, 28, 29 e
36 estão eivados por vício formal de inconstitucionalidade por
usurpação de competência e de ofensa ao princípio de separação de
poderes. Norma editada regula matéria estritamente administrativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2244442-72.2019.8.26.0000 -Voto no 52.818OE
7
afeta ao Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos artigos 5o, 47, incisos II
e XIV e 144, todos da Constituição Bandeirante. Os demais
dispositivos da lei local tratam de tema de interesse geral da
população (polícia administrativa), criando obrigações somente aos
particulares. Ausência, ainda, de aumento de despesas ao erário
público. Ação julgada parcialmente procedente, nos termos do v.
Acórdão.” (ADI no 2103775-07.2017.8.26.0000, rel. Des. Péricles Piza, j.
em 4-10-2017).
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Lei
do
Município de Catanduva, de autoria parlamentar, que proíbe a
comercialização de alimentos em áreas públicas por meio de 'food-
trucks'. Vício de iniciativa configurado. Artigo 47, inciso II e XIV da
Constituição do Estado. Ao Prefeito cabe a administração da cidade, o
que compreende disciplinar o uso das áreas públicas. Sanção que não
convalidou o vício, eis que o regramento constitucional não confere tal
sorte de efeito ao ato sancionador. Ação procedente.” (ADI no
2111899-13.2016.8.26.0000, rel. Des. Arantes Theodoro, 26-10-2016).”
Diante desse quadro, julga-se procedente a ação.
CARLOS BUENO
RELATOR